Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704333-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: IEDA MARINHO GUIRRA D E S P A C H O 1. Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante não demonstrou o recolhimento, no ato de interposição do recurso, do indispensável preparo recursal e sequer há nos autos pedido de concessão de gratuidade de justiça. 2. Intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento, na data de interposição do agravo, do preparo recursal ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora